Tribunal: TCU
Processo: 007.635/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6637/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.635/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Dias Sommerlatte de Jesus (XXX.642.217-XX); Ana Maria Gama Pereira Rodrigues (XXX.358.947-XX); Aparecida Clarete Martins dos Santos (XXX.250.036-XX); Maria Luiza Melo do Nascimento (XXX.626.517-XX); Paulo Cesar Couto (XXX.875.196-XX); Rosangela Marques Maia (XXX.862.772-XX); Sandra Maria Barbosa (XXX.337.316-XX); Sebastiana da Silva Gomes (XXX.004.431-XX); Sonia Marques Ferreira (XXX.690.507-XX); Tamara de Senna Rodrigues (XXX.065.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.